Tribunal: TJSP
Processo: 2273078-48.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente preso em flagrante trazendo consigo 374,01g de cocaína (dividida em 450 porções) e 221,04g de "crack" (divididas em 150 porções) – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente preso em flagrante trazendo consigo 374,01g de cocaína (dividida em 450 porções) e 221,04g de "crack" (divididas em 150 porções) – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes) – Alegação de excesso de prazo para formação da culpa – Não demonstração de atuação morosa do Magistrado que preside a instrução em Primeiro Grau, que vem conduzindo a causa com a celeridade exigível, tomando as medidas necessárias para a colheita das provas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000164972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2273078-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba,
em que é impetrante BÁRBARA APARECIDA DE LIMA BALDASSO
FERRAZ e Paciente WILLIANS DE SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14857
Habeas Corpus no 2273078-48.2019.8.26.0000
Comarca
: Caraguatatuba
Impetrante : Dra. Bárbara Aparecida de Lima Baldasso Ferraz
Paciente
: WILLIANS DE SOUZA

Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes
Paciente
preso em flagrante trazendo consigo 374,01g de cocaína
(dividida em 450 porções) e 221,04g de “crack” (divididas
em 150 porções)
Prisão preventiva adequadamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública Presença dos requisitos legais previstos no art.
312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício
suficiente de autoria Substituição da custódia por medidas
cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria
claramente insuficiente para impedir a reiteração de
práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes)
Alegação de excesso de prazo para formação da culpa
Não demonstração de atuação morosa do Magistrado que
preside a instrução em Primeiro Grau, que vem conduzindo
a causa com a celeridade exigível, tomando as medidas
necessárias para a colheita das provas Inexistência de
coação ilegal Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Advogada Dra. Bárbara Aparecida de Lima Baldasso Ferraz a
favor do paciente WILLIANS DE SOUZA, sob a alegação de que ele
estaria sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Caraguatatuba, consistente na manutenção
da sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal no
1500520-32.2019.8.26.0126.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega a i. Advogada que: (1) não se justifica a prisão preventiva
do paciente, não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP;
(2) trata-se de agente primário, sem antecedentes desabonadores,
que possui ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa; e,
ainda (3), que ele está preso cautelarmente desde 28.3.2019, de sorte
que a manutenção da segregação até a presente data traduz excesso
de prazo para a formação da culpa.
Com base nesses argumentos, a i. Advogada postula
liminarmente a concessão da ordem, a fim de que esta Corte
determine a revogação da custódia cautelar.
A liminar foi indeferida às fls. 29/21.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 34/35).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça de
Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, que lançou
parecer cujo conteúdo não é condizente com o caso concreto (vide fls.
38/43), gerando a preclusão consumativa da intervenção ministerial.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
WILLIANS foi denunciado por violação ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
De acordo com a denúncia reproduzida às fls. 18/20, no dia
28.3.2019, por volta das 20h20min, na Avenida dos Ipês, altura do
número 242, município de Caraguatatuba, o paciente foi surpreendido
por policiais militares trazendo consigo 374,01g de cocaína (dividida
em 450 porções) e 221,04g de “crack” (divididas em 150 porções),
sendo preso em flagrante.
Descreve o i. Representante do Ministério Público que
“Inquirido, o denunciado confessou ter recebido as drogas de um
indivíduo denominado Roberto, demais qualificações ignoradas, com o
objetivo de transporta-las até o Bairro Martim de Sá. Afirmou ainda ter
recebido um celular para manter contato com o destinatário” (fl. 19).
Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva pelo d. Magistrado de Primeiro Grau,
sob os seguintes fundamentos (fls. 21/23):
“No caso presente, verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante Delito encontra-se
regular, formal e materialmente, não faltando qualquer formalidade exigida pela Lei, de forma que
não é o caso de relaxamento de flagrante. (...) A decretação da prisão preventiva ou mesmo em
medidas cautelares diversas e menos gravosas depende da existência concomitante de alguns
elementos essenciais: o 'fumus commissi delicti', indícios de autoria e 'periculum libertatis'. (...)
Pois bem. Compulsando os autos, e analisando os fatos descritos pela autoridade policial e os
documentos juntados por ela até o momento, e atendendo aos argumentos apresentados pelo
Ministério Público, entendo que no presente caso há necessidade da conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva dos custodiados. A materialidade do delito, por ora, está
comprovada por meio dos documentos juntados aos autos. Há indícios de autoria que recaem
sobre o custodiado, eis que ele foi preso em flagrante delito com elevada quantidade de
entorpecentes. Ao delito imputado ao custodiado é cominada pena privativa de liberdade superior
a 4 (quatro) anos de reclusão. Diante desse contexto, entendo que a prisão preventiva, além de
ser adequada à gravidade em concreto, é necessária para garantia da ordem pública e à
conveniência da instrução criminal. (...) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e
312, do Código de Processo Penal, converto as prisões em flagrante de WILLIANS DE SOUZA,
em preventiva.”
Os aspectos destacados na decisão acima, somados a especial
gravidade da conduta do paciente WILLIANS, que foi surpreendido por
policiais na posse de expressiva quantidade de drogas (cocaína e
“pedras de crack”), evidenciando intensa atividade de comercialização

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
de drogas, efetivamente apontam para a necessidade do
encarceramento provisório, visando a garantia da ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América4, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente7; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487710).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
fortíssimos indícios de prática pelo agente de crime sobre o qual pesa
a mais severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o
tráfico de entorpecentes constitui causa direta do alastramento da
violência urbana nas últimas décadas), não merece acatamento a
afirmação trazida pela i. Impetrante de que a prisão cautelar decretada
contra o paciente não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas
e consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim
a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de
autoria, é forçoso convir que a custódia cautelar era incontornável,
não sendo possível cogitar-se da concessão de liberdade provisória
ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do
CPP), alternativas essas que seriam claramente insuficientes para
evitar que o agente volte a perpetrar crimes semelhantes aos que lhe
foram imputados na denúncia (tráfico de drogas).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR,
art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o,
caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o
princípio da presunção de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre
outras hipóteses, para a garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde
com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem
pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo
modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador convocado do TJ/SC -, QUINTA
TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j.
01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do réu, livre
ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao
meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública".
(...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319)
não é recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do
denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave
infração denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA
Rel. Min.
NEWTON TRISOTTO (Desembargador do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
Ademais, como sabido, a jurisprudência do C. STJ também já
assentou o entendimento de que “a existência de condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação
lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a
custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ
HC no
459.347 GO, 6a Turma, Min. HUMBERTO MARTINS, 18.8.2018)11, o
que depende, sempre, da constatação da ausência dos requisitos do
artigo 312 do Código de Proc. Penal.
Nesse sentido, ainda [sem destaque no original]:

“(...) 1. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção
(CR, art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança
(art. 5o, caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a
"preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144).
Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não
viola o princípio da presunção de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser
decretada, entre outras hipóteses, para a garantia da ordem pública, conceito jurídico que
"não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem
embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos
fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das
pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de
tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto, 2a
Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do
réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da
ordem pública". (...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319) não é recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade
social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da
grave infração denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA Rel. Min.
NEWTON TRISOTTO (Desembargador do TJ/SC) 5a Turma DJe 02/09/2015)
11 Outras decisões: STF, HC 88662, Relator Min. EROS GRAU, 2a T, j. 5/09/2006, DJ 29/09/2006; STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 15/02/2005, DJ 21/03/2005.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
De outra parte, também não comporta acolhimento o pedido de
revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação
da culpa.
A denúncia foi recebida em 11.6.2019.
Citado, o paciente apresentou resposta à acusação em
10.10.2019.
A audiência de instrução foi designada para o dia 10.4.2020.
A partir dessas considerações, verifica-se que a ação penal
enfocada na impetração encontra-se tramitando de forma regular, não
existindo notícia de atuação morosa do Magistrado que preside os
atos instrutórios.
Como sabido, o excesso de prazo que caracteriza coação ilegal
é apenas aquele que deriva de desídia ou inércia não justificada pelo
juiz que preside a causa ou qualquer outra causa atribuível
exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário, não podendo ser
assim considerado o atraso no processamento da causa decorrente
de sua complexidade ou circunstâncias especiais que demandem
solução em tempo superior ao estabelecido ordinariamente.
Nesse sentido, em abundância, a jurisprudência dos tribunais
superiores do país, a saber [sem destaques nos originais]:
HABEAS
CORPUS.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
CAUTELAR.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICATIVA. 1. A Primeira

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Turma desta Corte fixou entendimento no sentido de que a Lei n. 11.343/06 [Lei de
Entorpecentes] proíbe a concessão de liberdade provisória ao preso em flagrante pela
prática de tráfico de entorpecentes. Precedentes. 2. Ainda que se admita a liberdade
provisória em caso de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, a segregação
cautelar para garantia da ordem pública encontra fundamento na periculosidade do
paciente, evidenciada pela grande quantidade de droga [1.168 comprimidos de ecstasy],
consubstanciando ameaça à sociedade. Não se trata de pequeno traficante. Precedentes.
3. Excesso de prazo da instrução criminal justificado pelo Juiz da causa. Ordem
indeferida” (STF, HC 94.872, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 19.12.2008).
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE REITERA FUNDAMENTOS DA PRISÃO
PREVENTIVA
ANTERIORMENTE
DECRETADA.
LEGITIMIDADE.
PRISÃO
POR
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...)
É justificável eventual dilação no prazo para o encerramento da instrução processual
quando o excesso não decorra da inércia ou desídia do Poder Judiciário, havendo
contribuição da defesa. Precedentes. III - Denegada a ordem” (STF, HC 103.302, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25.6.2010; no mesmo sentido, HC 102.119, Rel.
Min. EROS GRAU, DJe 25.6.2010; HC 99.929, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 4.6.2010; HC
97.462, de minha relatoria, DJe 23.4.2010; HC 98.130, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe
12.2.2010, entre outros.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
JUSTIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RECORRENTE PRESO DESDE MARÇO DE
2012. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Recorrente
foi preso preventivamente em 13 de março de 2012, em ação penal a que responde como
incurso no art. 121, § 2.o, incisos II, III e IV, c.c. art. 29, do Código Penal, atualmente, com
carga ao Ministério Público para apresentação de alegações finais. 2. Somente existe
constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso
injustificado do juízo, o que não ocorreu na presente hipótese, onde o retardo na
conclusão do feito se deve a sua complexidade e a necessidade de expedir cartas
precatórias. Ademais, verificado que a instrução criminal se encerrou, superada a
alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n.o 52 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. Recurso desprovido, com recomendação de urgência na conclusão do
processo. (STJ, RHC 38.616/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, T5, julgado em 15/08/2013,
DJe 26/08/2013)
PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRÉVIO
MANDAMUS
DENEGADO.
PRESENTE
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA.
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INCIDENTES PROCESSUAIS. EXERCÍCIO DA
AMPLA
DEFESA.
DELONGA
JUSTIFICADA
NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...).
3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma
meramente aritmética. É necessário ter em conta a complexidade da causa, a
atuação estatal e das partes. In casu, verifica-se a interposição de incidentes
processuais pelos defensores do paciente, em pleno exercício da ampla defesa,
mostrando-se, assim, que o trâmite processual encontra-se compatível com as
particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida
letargia. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 227.212/SE, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, T6, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013)
HABEAS
CORPUS
LIBERATÓRIO.
PACIENTE,
POLICIAL
MILITAR,
DENUNCIADO POR CORRUPÇÃO ATIVA QUALIFICADA, CORRUPÇÃO PASSIVA
QUALIFICADA E PECULATO-FURTO. PRISÃO PREVENTIVA EM 11.02.2009. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE
DA QUADRILHA E INFLUÊNCIA SOBRE AS TESTEMUNHAS CIVIS E MILITARES.
REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO (7 MESES) JUSTIFICADO DIANTE DA COMPLEXIDADE DO
FEITO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DE
TESTEMUNHAS. PLURALIDADE DE RÉUS (5 PESSOAS). O MPF MANIFESTOU-SE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. (... ) 4. A concessão de Habeas
Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo
excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação (A) seja decorrência
exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; (B) resulte da inércia do próprio
aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo,
previsto no art. 5o., LXXVIII da Constituição Federal; ou (C) implique em ofensa ao
princípio da razoabilidade. 5. O período de 81 dias, fruto de construção doutrinária e
jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo peremptório, eis que subsiste
apenas como referencial para verificação do excesso, de sorte que sua superação
não implica necessariamente um constrangimento ilegal, podendo ser excedido com
base em um juízo de razoabilidade. 6. Neste caso, a demora no término da instrução
probatória pode ser atribuída, entre outras causas, à complexidade do feito, por se
tratar de crime de autoria coletiva e à necessidade de expedição de cartas
precatórias para oitiva de testemunhas. 7. Ordem denegada, em conformidade com o
parecer ministerial. (STJ, HC 139.630/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
T5, julgado em 29/09/2009, DJe 03/11/2009)
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. NARCOTRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM 03.12.09. LIBERDADE
PROVISÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. NORMA ESPECIAL. LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (12
TABLETES DE COCAÍNA, TOTALIZANDO MAIS DE 12 QUILOS). EXCESSO DE PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM
DENEGADA. (...) 4. Resta prejudicada a alegação de excesso de prazo no
oferecimento da denúncia, uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal
das Alterosas, verificou-se o regular andamento do processo, tendo sido, inclusive,
realizada audiência de instrução e julgamento em 25.05.10. 5. Ordem denegada, em
consonância com o parecer ministerial. (STJ, HC 164800 MG 2010/0042266-8, Relator:
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Julgamento: 01/06/2010, Órgão Julgador: T5,
Publicação: DJe 28/06/2010)
"EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE VERIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. REQUERIMENTO
DA DEFESA. INCIDÊNCIA DA Súmula N. 64 DO STJ. 1. Verificado que a instrução
criminal está sendo conduzida sem qualquer desídia ou irregularidade, resta
plenamente justificado o excesso de prazo, na medida em que não provocado pelo
Juiz ou pelo Ministério Público, mas sim pela própria defesa, em virtude da
instauração de incidente de exame toxicológico. Exegese da Súmula n. 64 deste
Superior Tribunal de Justiça. 2. Ordem denegada.” (STJ, HC 116.618, T5, Rel. Min.
JORGE MUSSI, Julg. 17/02/2009, DJE 23/03/2009).
É dizer, em função da especial complexidade de algumas
investigações, pode ocorrer atraso justificado para além do prazo
legalmente previsto. Nessas hipóteses o excesso de prazo deverá ser
avaliado no conjunto de etapas utilizadas até o término da instrução e
não apenas isoladamente, considerando-se a fase do inquérito ou da
ação penal em que se tenha observado a demora. Caso ocorra atraso
injustificado, enfocado o procedimento em todas as suas etapas, aí
sim se torna possível reconhecer o constrangimento ilegal motivador
da concessão de liberdade ao acusado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Nesse passo o escólio de JÚLIO FABBRINI MIRABETE12, para
quem “Há que se reconhecer, porém, que não se justifica a contagem
matemática da soma dos prazos, que aliás não é correta, e a duração
da instrução deve ser considerada sempre com relação à
complexidade do processo, de acordo com um critério de
razoabilidade”.
Ausente, pois, constrangimento ilegal, pelo meu voto, DENEGO
o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator
12 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Ed. Atlas, 7a ed., 2000, pág. 900.